Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA OPERADORA. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TUTELA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. MONTANTE. IMPUGNAÇÃO. ELISÃO OU REDUÇÃO. REJEIÇÃO SOB O PRISMA DO APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO. VIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RENITÊNCIA E LENIÊNCIA. PONDERAÇÃO. RESISTÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. MULTA. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A astreinte, diante de sua natureza, gênese e vocação, não está sujeita à incidência da preclusão ou da coisa julgada no tocante ao parâmetro que alcança, pois visa assegurar a realização do direito assegurado como expressão da destinação do processo, e não se transmudar em instrumento de penalização e locupletamento indevido, podendo, pois, ser objeto de modulação, tanto para mais como para menos, a qualquer tempo, salvo se essa particular questão já fora resolvida, de forma, em suma, a ser resguardada sua finalidade em ponderação com a postura do obrigado e com as nuanças do caso concreto, consoante o disposto no artigo 537, § 1o, I e II, do estatuto processual.
2. 3. A sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, daí defluindo que, não demonstrada manifesta recalcitrância da obrigada, mas mero atraso no cumprimento da obrigação que lhe estava debitada sob pena de sancionamento, descerrando que se revestira de excessivo alcance ao ser mensurada como se resistência ao comando judicial houvera, afigura-se impositiva a minoração da cominação sancionatória de molde a ser conformada com sua vocação e com as nuanças do caso concreto (CPC, artigo 537, § 1o, I).
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.